Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR FORMULADO PELA PARTE NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM PETIÇÃO AUTÔNOMA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. ISSQN. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. CONCRETAGEM. DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS. POSSIBILIDADE APENAS QUANDO HOUVER INCIDÊNCIA DE ICMS. ALTERAÇÃO NORMATIVA POR DECRETO DISTRITAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não devem ser conhecido o pedido de concessão de tutela liminar formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido.
2. O § 4o, do art. 1.012, do CPC, preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.1. No caso, conclui-se pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual resta indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
3. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 8.956/2024 e desconstituir o crédito tributário relativo ao ISSQN. A controvérsia refere-se à base de cálculo do ISS em serviços de construção civil e à dedução dos materiais utilizados no serviço, com questionamento sobre a legalidade do Decreto Distrital 45.111/2023 e eventual violação aos princípios da legalidade e da anterioridade.
4. O ISSQN incide sobre o preço total do serviço de construção civil, sendo permitida a dedução do valor dos materiais utilizados apenas quando estes forem produzidos fora do local da obra, comercializados separadamente e submetidos à incidência do ICMS, conforme interpretação consolidada do STJ e reafirmada pelo STF no Tema 247.
5. O Decreto Distrital 45.111/2023, ao limitar a dedução da base de cálculo do ISS aos materiais produzidos fora do local da prestação e comercializados com incidência de ICMS, apenas reproduz orientação jurisprudencial consolidada, não configurando violação ao princípio da legalidade.
6. A restrição introduzida pelo Decreto 45.111/2023, embora tenha resultado em majoração indireta do imposto, não viola o princípio da anterioridade, pois a base de cálculo do ISS já estava delimitada pela jurisprudência pacífica do STJ e do STF, conferindo previsibilidade ao contribuinte.
7. A legislação distrital encontra-se em consonância com a legislação federal (Lei Complementar 116/2003) e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo comprovação de direito líquido e certo por parte da apelante.
8. A ausência de comprovação de incidência de ICMS sobre os materiais utilizados impede a aplicação da dedução pretendida pela impetrante.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.